Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-23.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESEPCIL NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009962-23.2018.8.11.0000
Recorrente: NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Devolvam-se os autos à Terceira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior do id 84547979.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça